Tribunal: TJES
Processo: 5010871-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010871-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE REGATTIERI FILHO

AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DEFERIMENTO DE INGRESSO DE TERCEIRO
–
ASSISTÊNCIA SIMPLES
–
FASE DE LIQUIDAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Cinge a controvérsia em aferir se é cabível a intervenção de terceiros na modalidade assistência simples
a
)
após o trânsito em julgado da sentença, já na fase executiva; e
b
)
dispensando a anuência da parte assistida.

2.
Não se desconhece a divergência jurisprudencial e doutrinária a respeito das fases processuais em que a sobredita intervenção revela-se cabível. Não obstante, há corrente em sentido contrário, à qual ora se adere, que compreende que a referida interpretação não é a mais adequada, e que, na realidade, os dois únicos requisitos necessários para o deferimento da assistência são
(
i
)
processo pendente – independentemente da fase em que se encontra; e
(
ii
)
interesse jurídico do terceiro devidamente demonstrado.

3.
Considera-se que há interesse jurídico quando os efeitos do processo alcancem, de forma reflexa, a esfera jurídica de terceiro, o qual possui uma relação jurídica conexa com aquela discutida em juízo. Por tal motivo, não procede a alegação de que os efeitos reflexos que atingirão terceiro se limitam, apenas, à fase de conhecimento. Na realidade, o interesse do terceiro interveniente subsiste mesmo após a prolação da decisão judicial e inclusive na fase executiva, oportunidade na qual poderá auxiliar o assistido para que a execução seja frutífera, quando, de fato, poderá haver satisfação do direito pretendido.

4.
Aliás, sequer se trata de fase executiva propriamente dita, mas mera liquidação de sentença, que, a rigor, constitui prolongamento da fase cognitiva, ou seja, ato judicial complementar à sentença que constituiu o título executivo judicial, tornando-o, após o encerramento dessa fase, exequível.

5.
Não há que se falar em violação dos limites subjetivos da coisa julgada, na presente hipótese, por que a bem da verdade, o direito à indenização por perdas e danos, eventualmente decorrentes da efetivação da tutela provisória de urgência, somente surgiu com a extinção do feito sem resolução de mérito, atraindo a incidência do art. 302, inciso I, do CPC. Trata-se, assim, de situação jurídica que nasce no momento em que transita em julgado a sentença terminativa, ensejando a cessação da eficácia da decisão provisória anteriormente proferida e o consequente dever de indenizar perdas e danos, se houver.

6.
No caso em apreço, o interesse jurídico d
a interveniente

é notório e não se limita a interesse meramente econômico, na medida em que apresentou decisão transitada em julgado por meio da qual restou reconhecido que a terceira é titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos oriundos do contrato objeto da presente demanda.

7.
O argumento do agravante no sentido de que não é possível o deferimento da assistência simples sem anuência do assistido também não merece prosperar. Para corroborar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sentido contrário, preconizando que
“
a anuência dos assistidos não é condição obrigatória para o deferimento do pedido de assistência simples, uma vez que, havendo divergência entre eles, caberá ao Juízo decidir a questão
, nos termos dos arts. 50 e 51 do CPC/73
[arts. 119 e 120 do CPC/15]”. (AgInt no REsp n. 1.560.772/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020).

8.
Diante das premissas narradas, estando demonstrado o interesse jurídico da terceira interveniente, é compatível a sua atuação no processo, no mínimo, na qualidade de assistente simples, não havendo que se falar em indeferimento de seu pedido apenas porque a parte assistida não anuiu com a intervenção.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, contra a decisão com reproduzida no evento ID nº 3694906 que, nos autos da ação ordinária de rescisão contratual contra si movida por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, em fase de liquidação, na forma do art. 302, inciso I e parágrafo único, do CPC, deferiu o pedido de
VANUZA LOPES ROZADO
para ingressar na lide na qualidade de assistente simples.

Nas razões recursais de evento ID nº 3694891, o agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, sob o argumento, em síntese, de que
(
I)
há discordância do agravante em relação à assistência, de modo que, em sendo a vontade do assistente subordinada à do assistido, aquele só pode atuar se este assim desejar;
(II)
a intervenção de terceiros na modalidade da assistência simples não é cabível após a formação de coisa julgada, estando o processo em fase de liquidação;
(
I
I
I
)
“em sede de liquidação, é vedada a alteração do conteúdo da sentença”, e, “por efeito dos limites subjetivos da coisa julgada (PROENG e o agravante), provém a notória ilegitimidade da agravada Vanuza para participar da liquidação da sentença”.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

Proferida decisão no evento ID nº 3771225 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada
VANUZA LOES ROZADO
no evento ID nº 4444136, vindicando o desprovimento do recurso.

Embora intimada, a agravada PROENG não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de evento ID nº 4593812.

No evento ID nº 4686668 o em. Relator primevo averbou suspeição, com respaldo no § 1º, do art. 145, do CPC, tendo sidos autos redistribuídos ao em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Em seguida, o feito foi redistribuído a esta relatoria, por prevenção, consoante decisão de evento ID nº 4716246.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, contra a decisão com reproduzida no evento ID nº 3694906 que, nos autos da ação ordinária de rescisão contratual contra si movida por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, em fase de liquidação, na forma do art. 302, inciso I e parágrafo único, do CPC, deferiu o pedido de
VANUZA LOPES ROZADO
para ingressar na lide na qualidade de assistente simples.

Nas razões recursais de evento ID nº 3694891, o agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, sob o argumento, em síntese, de que
(
I)
há discordância do agravante em relação à assistência, de modo que, em sendo a vontade do assistente subordinada à do assistido, aquele só pode atuar se este assim desejar;
(II)
a intervenção de terceiros na modalidade da assistência simples não é cabível após a formação de coisa julgada, estando o processo em fase de liquidação;
(
I
I
I
)
“em sede de liquidação, é vedada a alteração do conteúdo da sentença”, e, “por efeito dos limites subjetivos da coisa julgada (PROENG e o agravante), provém a notória ilegitimidade da agravada Vanuza para participar da liquidação da sentença”.

Depreende-se dos autos que, na origem, cuida-se de “
ação ordinária”
ajuizada por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face de

JOSÉ REGATTIERI FILHO
,
na qual pugna pela rescisão contratual do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 14 de julho de 1999, diante do inadimplemento das obrigações pelo agravante a partir de dezembro de 2002.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração da posse do imóvel, medida que restou deferida no decorrer do trâmite processual, após obtenção de decisão favorável em sede de agravo de instrumento (nº 048.049.001.471), em agosto de 2004.

No entanto, no decorrer da instrução processual, o processo foi extinto sem resolução de mérito em novembro de 2012 devido à ausência de interesse processual da
PROENG
, uma vez que o agravante não havia sido constituído em mora, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Após a interposição de recursos nas instâncias superiores, o referido comando judicial se manteve inalterado. Em virtude da extinção do feito sem resolução do mérito, houve revogação da tutela de urgência outrora deferida.

Por tal motivo, o ora agravante formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento, para apurar os danos por ele sofridos em virtude do deferimento do pleito antecipatório formulado pela ora agravada,
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
tal como preconiza o artigo 302, inciso I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em seguida,
VANUZA LOPES ROZADO
,
terceira interveniente, acostou petição nos autos também requerendo a liquidação de sentença por arbitramento, e pleiteando seu ingresso no feito na qualidade de assistente simples de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
.

Para justificar seu interesse jurídico, aduziu que
“é ex-esposa do requerido (...) e titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos oriundos da presente ação judicial, conforme sentença transitada em julgado proferida nos autos do Processo nº 0039870-30.2013.8.08.0024 e mantida na íntegra pelo Egrégio Tribunal de Justiça em acórdão proferido na Ação Rescisória nº 0002042-33.2017.8.08.0000”
, e que
“requer seu ingresso no feito, pois é titular de matade dos direitos inerentes ao imóvel e ao contrato outrora celebrado entre
JOSÉ REGATTIERI FILHO
e
PROENG
”.

O referido pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
,
cuja decisão foi objeto de recurso direcionado a este Tribunal, à época sob relatoria do Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. Na oportunidade, o recurso foi provido para anular o referido comando decisório, por ausência de fundamentação.

Ato contínuo, nova decisão foi prolatada (ID nº 3694906), deferindo, novamente, o referido pedido de intervenção nos seguintes termos:

(...) tendo em vista que no caso vertente restou demonstrado o nítido interesse jurídico da assistente na presente demanda, conforme evidenciado na decisão de fls. 1636/1639, bem como pelo fato de que o deferimento do pedido de assistência simples prescinde de anuência do assistido, entendo por bem manter a decisão que deferiu o requerimento da assistente na presente demanda, conforme evidenciado na decisão de fls. 1636/1639, bem como pelo fato de que o deferimento do pedido de assistência simples prescinde da anuência do assistido, entendo por bem manter a decisão que deferiu o requerimento de ingresso da assistente no feito na condição de assistente simples sem qualquer relação de subordinação.

E foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Feitas estas considerações preliminares, da análise das razões recursais, vislumbra-se que a controvérsia se cinge em aferir se é cabível a intervenção de terceiros na modalidade assistência simples
a
)
após o trânsito em julgado da sentença, já na fase executiva; e
b
)
dispensando a anuência da parte assistida.

Sobre a aludida modalidade interventiva, sabe-se que essa consiste em situação na qual
“o terceiro ingressa no feito afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida”
1
.

Não se desconhece a divergência jurisprudencial e doutrinária a respeito das fases processuais em que a sobredita intervenção revela-se cabível. O debate parte da redação do artigo 119, do Código de Processo Civil, que preleciona o que se segue:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a
sentença seja favorável
a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Em virtude da terminologia “sentença”, há quem defenda, como Thereza Alvim, que a assistência simples apenas seria compatível com a fase de conhecimento, e não com a fase de execução:

“O terceiro, que poderia ter ingressado como assistente simples no processo de conhecimento e não o fez, não poderá ingressar, como tal, no processo de execução, onde não haverá uma sentença de mérito, definidora de direitos. Aliás, mesmo que tenha sido assistente no processo de conhecimento, sua intervenção cessa no momento da prestação da tutela jurisdicional de conhecimento, não estando ele amparado por lei para pedir ingresso no processo de execução, porque lhe faltará interesse, desde que não será ele a ser satisfeito pela condenação ou a satisfazê-la”.
2

Não obstante, há corrente em sentido contrário, à qual ora se adere, que compreende que a referida interpretação não é a mais adequada, e que, na realidade, os dois únicos requisitos necessários para o deferimento da assistência são
(
i
)
processo pendente – independentemente da fase em que se encontra; e
(
ii
)
interesse jurídico do terceiro devidamente demonstrado.

Nessa esteira, considera-se que há interesse jurídico quando os efeitos do processo alcancem, de forma reflexa, a esfera jurídica de terceiro, o qual possui uma relação jurídica conexa com aquela discutida em juízo.

Por tal motivo, não procede a alegação de que os efeitos reflexos que atingirão terceiro se limitam, apenas, à fase de conhecimento. Na realidade, o interesse do terceiro interveniente subsiste mesmo após a prolação da decisão judicial e inclusive na fase executiva, oportunidade na qual poderá auxiliar o assistido para que a execução seja frutífera, quando, de fato, poderá haver satisfação do direito pretendido. Nesse sentido:

Temos para nós, todavia, que, se como regra, não deve ser admitida a assistência na execução,
toda vez que houver espaço para o juiz desenvolver alguma atividade cognitiva na execução, essa modalidade de intervenção de terceiros deve ser admitida
. (grifo nosso) (ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha.
Direito processual civil
. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 418 [e-book]).

Das modalidades típicas de intervenção de terceiro previstas no Livro 1 do CPC [1973] (assistência, oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo e recurso de terceiro), apenas a assistência e o recurso de terceiro são cabíveis no procedimento executivo. As demais espécies pressupõem discussão em torno da existência de algum direito a uma prestação, normalmente em processo condenatório. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
– execução. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, v. 5., p. 224).

Em que pesem os argumentos dos autores expostos, parece-nos que a melhor orientação é a da segunda corrente, de excetuar a possibilidade de assistência apenas no processo de execução propriamente dito, já que, contrariamente à terceira corrente, já se admite uma sentença de mérito na execução, mas não vislumbramos nela a presença de interesse a ensejar a intervenção do assistente, se não for nas hipóteses de embargos e de
liquidação de sentença
. (grifo nosso) (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Manual de direito processual civil contemporâneo
. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 284 [e-book]).

A propósito, o referido entendimento também vem sendo seguido por outros Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Desapropriação indireta.
Sentença de procedência do pedido inicial. Fase de seu cumprimento. Pedido de deferimento de intervenção de terceiro, na modalidade de assistência simples, que foi deferido pelo juízo a quo
na decisão agravada. Insurgência do município do Rio de Janeiro. Alegação de que o espólio de Sebastião pinto costa, que teve deferida a intervenção na lide como assistente simples da parte autora, é somente um credor da parte, inexistindo qualquer reflexo do feito originário em sua relação jurídica com a demandante, sendo seu interesse para integrar a lide puramente econômico e não jurídico, pelo que descabida a intervenção. Acórdão que negou provimento ao recurso. Espolio agravado que persegue crédito do advogado que patrocinou os interesses dos autores durante todo o processo de conhecimento e início do cumprimento de sentença.
Possibilidade de deferimento da intervenção de terceiro, na modalidade da assistência simples, uma vez que a relação jurídica entre o patrono e os autores seria afetada pelo desenrolar do cumprimento de sentença.
(...)
(TJRJ; AI 0050426-16.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 06/05/2022; Pág. 286)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Intervenção de terceiros. Sublocatários. Possibilidade de ingresso nos autos, na forma de assistência simples, em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença
. Inteligência do art. 119, parágrafo único, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2203003-18.2018.8.26.0000; Ac. 12116291; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 18/12/2018; DJESP 24/01/2019; Pág. 3597)

Aliás, sequer se trata de fase executiva propriamente dita, mas mera liquidação de sentença, que, a rigor, constitui prolongamento da fase cognitiva, ou seja, ato judicial complementar à sentença que constituiu o título executivo judicial, tornando-o, após o encerramento dessa fase, exequível, consoante abalizada doutrina:

Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva
, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva. (grifo nosso) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.414 [e-book]).

Não há que se falar em violação dos limites subjetivos da coisa julgada, na presente hipótese, por que a bem da verdade, o direito à indenização por perdas e danos, eventualmente decorrentes da efetivação da tutela provisória de urgência, somente surgiu com a extinção do feito sem resolução de mérito, atraindo a incidência do art. 302, inciso I, do CPC. Trata-se, assim, de situação jurídica que nasce no momento em que transita em julgado a sentença terminativa, ensejando a cessação da eficácia da decisão provisória anteriormente proferida e o consequente dever de indenizar perdas e danos, se houver.

Diante do exposto, é possível o deferimento do pedido de assistência simples na fase de liquidação/cumprimento de sentença, justamente porque
o interesse jurídico subsiste durante todas as fases do procedimento, não se extinguindo quando da prolação de decisão no processo de conhecimento.

No caso em apreço, o interesse jurídico de

VANUZA LOPES ROZADO

é notório e não se limita a interesse meramente econômico, na medida em que
apresentou decisão transitada em julgado por meio da qual restou reconhecido que a terceira é titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos oriundos do contrato objeto da presente demanda.
Trata-se, bem é de ver, de titularidade de direitos.

Ressalto, por oportuno, que a despeito de o agravante afirmar que
“ao contrário do que sustentou Vanuza, existe litígio pendente a respeito do direito que ela afirma possuir sobre o bem objeto da demanda da origem, materializada na
Querela Nullitatis
”
, certo é que não há comprovação, até o presente momento, de que a referida decisão teria sido desconstituída. Deste modo, por enquanto, o direito da terceira interveniente permanece hígido.

Dando prosseguimento, o argumento do agravante no sentido de que não é possível o deferimento da assistência simples sem anuência do assistido também não merece prosperar.

Para corroborar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sentido contrário, preconizando que
“
a anuência dos assistidos não é condição obrigatória para o deferimento do pedido de assistência simples, uma vez que, havendo divergência entre eles, caberá ao Juízo decidir a questão
, nos termos dos arts. 50 e 51 do CPC/73
[arts. 119 e 120 do CPC/15]”. (AgInt no REsp n. 1.560.772/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020)

Diante das premissas narradas, estando demonstrado o interesse jurídico da terceira interveniente, é compatível a sua atuação no processo, no mínimo, na qualidade de assistente simples, não havendo que se falar em indeferimento de seu pedido apenas porque a parte assistida não anuiu com a intervenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMEN
TO
.

É como voto.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Gostaria de esclarecimentos do eminente Relator.

Vossa Excelência aduz no contexto do voto que o agravante formulou um pedido de liquidação de sentença por arbitramento para apurar danos por ele sofridos em virtude do deferimento do pleito antecipatório formulado pela agravada PROENG. E, na sequência, Vossa Excelência enfatiza que a senhora Vanuza Lopes Rozado, que seria ex-esposa, adentrou no feito como terceira interveniente e também requereu liquidação de sentença por arbitramento.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Na verdade, a primeira provocação foi dela. Depois, a outra parte, o senhor Regattieri veio e mudou o alcance, ampliou o alcance e ratificou o pedido de liquidação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Só para eu compreender. Então, a ex-esposa é que ingressou no feito pedindo para ser admitido e formulou a primeira liquidação de sentença?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Originariamente sim. Primeiro pedido. Aí o senhor Regattieri veio, questionou a atuação dela, a legitimidade dela e apresentou o próprio pedido, que é esse que está tramitando. E ela foi admitida, então, em Primeiro Grau, como assistente simples. Eu nem entrei nesse mérito, se o caso dela era de mera atuação como assistente simples, mas porque isso não era objeto do recurso. Então, ela está admitida como assistente simples e é contra isso que o agravo foi interposto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

O agravo não adenta na abrangência do próprio pedido dela, do universo do pedido dela de liquidação de sentença?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Não, porque o dele foi mais amplo, porque o agravo é do Sr. José Regattieri, do marido, ele que é o agravante. Então, o que ele quer é afastá-la da condição de assistente simples reconhecida pelo magistrado em Primeiro Grau.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

De qualquer sorte, em que pese o respeitável voto para examinar, inclusive, os contornos alusivos à matéria em todo o seu contexto objeto do recurso, eu respeitosamente, peço vista.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

19/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ REGATTIERI FILHO em razão da DECISÃO (id. 3694906 – fls. 1841/1843), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA instaurada pelo Recorrente em face de PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, cujo decisum deferiu o pedido de intervenção de VANUZA LOPES ROZADO (ex-Companheira do Recorrente) na condição de Assistente Simples, “sem qualquer relação de subordinação, superando-se assim a análise quanto ao pleito de litisconsorte passivo da Sra. Vanuza”.

Com efeito, dessume-se das razões recursais que o Recorrente pretende, em síntese, que seja indeferida a Assistência Simples sob exame, ou, ao menos, que tal intervenção não seja autorizada sem qualquer relação de subordinação aos interesses do Recorrente, enquanto Assistido.

Na compreensão do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, diante da presença dos pressupostos legais autorizadores do referido pleito intervencional, impõe-se a manutenção da Decisão recorrida, devendo ser negado provimento ao recurso.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que foi proposta AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face do Recorrente.

De fato, a referida demanda originária tinha por base o negócio jurídico denominado de “Contrato de Compra e Venda”, cujo objeto consistiu na aquisição do POSTO DE COMBUSTÍVEL “PIT STOP”, consoante se constata por meio de suas cláusulas que possuem o seguinte teor, in litteris:

“OBJETO: JOSÉ REGATTIERE FILHO, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF/MF sob o no 881.211.357-53 e carteira de identidade no 1010332-ES, residente a Rua Desembargador Santos Neves, nº 1447/501 — Praia do Canto — Vitória/ES, filho de José Regattieri e Alda Simonasse Regattieri, adquire o Posto de Combustível denominado Pit Stop, inscrita no CGC sob o no 02.125.728/0001-75 e inscrição estadual nº 081.911.26-2, conforme descrito abaixo:

ART. 1º: PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16/08/1999 e o restante parcelado em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencendo a primeira em 15/09/1999.

ART 2º: ATUALIZAÇÃO

Todos os valores a vencer serão atualizados pelo índice pleno da Caderneta de Poupança. Data base: dia 10 de cada mês.

ART 3º: FORMA DE COBRANÇA E MULTA

3.1 — Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional, e serão emitidos boletos de cobrança bancárias, podendo a critério do vendedor negociar ou alterar a forma de cobrança.

3.2 — Incidirão multa de 2%, juros de 12 a.a. assim como atualização monetária proporcional por atraso de pagamento.

ART 4º: RESCISÃO

Caso haja Inadimplemento de 6 (seis) parcelas subsequentes ou não, este contrato rescindido de pleno direito sem prejuízo de ações de perdas e danos.

ART. 5º: CONTRATO COM FRANNEL

O adquirente afirma conhecer e atender na integra, ou em bases que forem negociadas entre as partes, aquele instrumento, datado de 07/11/1997 e com vencimento em 30/04/2002. Não caberá sob nenhuma hipótese qualquer obrigação mesmo que passada em nome do atual vendedor. O adquirente deverá aditivar o contrato ficando este encargo sob sua responsabilidade.

ART. 6º: OPERAÇÃO DO POSTO

Caberá ao vendedor entregar o Posto livre no que tange a operação, não cabendo ao vendedor qualquer responsabilidade quanto a desocupação dás unidades alugadas ou ocupadas.

ART. 7º: CONSTRUÇÃO

Todas as construções são partes integrantes do negócio firmado assim como as instalações ambas no estado em que se encontram e que o comprador declara conhecer.

ART. 8º: COMBUSTÍVEIS/ ÓLEOS/ EQUIPAMENTOS

Tudo que pertence ao atual locatário será removido por pertencer a este não cabendo nesta situação a inclusão como bens negociados, (combustível, óleos, material de pista, Tc...).

ART. 9º: DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS

Todos os débitos trabalhistas/fiscais que correspondem ao período anterior a esta data serão de responsabilidade do vendedor. Serão também de responsabilidade do vendedor os débitos que possam surgir, da natureza enumerada acima, correspondente as datas anteriores. A partir desta data impostos e tributos são de responsabilidade do comprador.

ART. 10º: MEDIÇÃO

Os combustíveis serão medidos as 06:00 horas do dia 18/08/1999, devendo este estoque apurado a ser pago em 7 (sete) dias, já os demais materiais deverão ser repassados em 30 (trinta) dias.

ART. 11º: PRO RATA

Despesas e receitas com dificuldade de mensuração, que impliquem em vencimento nos próximos 30 dias, deverá ser adotado o critério do pró rata.

Sob nenhuma hipótese, despesas consideradas do vendedor, poderão ser abatidas dos valores mensais descritos no art. 10, devendo neste ato, o vendedor pagar em moeda corrente.

ART. 12º: ESTADO ATUAL

O comprador declara conhecer toda documentação pertinente ao negócio, assim como instalações físicas e de qualquer equipamento não podendo em nenhuma hipótese transferir total ou parcial responsabilidade ao atual vendedor.

ART. 13º: O Sr. ANTÔNIO CARLOS REGATIERI, portador do CPF/MF sob o nº 486.525.557-53 avaliza na integra este contrato obrigando-se a endossar também os instrumentos que venham a derivar deste.

ART. 14º: A PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, através de seu procurador o Sr. NELSON QUINTELA TORRES JÚNIOR, fará toda e qualquer intermediação que for necessária entre o atual vendedor, locatário e comprador.

Fica pactuado que o mesmo retirará os inquilinos em prazo de 60 (sessenta) dias após a posse do Posto, ou realizará os contratos de aluguel entre os inquilinos e atual comprador.

Este contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável.

ART. 15º: A critério do comprador, desde que já tenha sido recebido pelo vendedor o valor correspondente a área pretendida a razão de RS 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) o m2, poderá ser oferecido em garantia hipotecária a Companhia Petrolífera, sempre em nome da vendedora a área objeto do presente, cabendo ao comprador definir a área a hipotecar. Observada a proporcionalidade do valor pago, ficando ainda expressamente ajustado, que o comprador exonera absolutamente a vendedora de toda e qualquer responsabilidade pela dívida eventualmente contraída e garantida pela hipoteca ora autorizada; pactuando-se, enfim, que na hipótese de inadimplir o comprador com a eventual credora hipotecária, o vendedor ficará com direito de exercer a sub-rogação do crédito, afim de resgatar o bem hipotecado, respondendo o comprador neste caso pelo valor da dívida a multa contratual e perdas e danos. Fica ainda convencionado, que, todas as despesas no uso desmembramento da área correrão por conta do promitente comprador.

Vitória/ES 14 de julho de 1999.

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSÉ REGATTIERI FILHO

Fiador

ANTONIO CARLOS REGATTIERI

Testemunha

NELSON QUINTELA TORRES JUNIOR”

Neste passo, diante do inadimplemento do Recorrido quanto às obrigações do referido contrato, houve a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em que situado tal Posto de Combustível. Entretanto, tal medida foi posteriormente revogada devido à extinção do processo sem resolução de mérito. Em razão disso, o Recorrido instaurou a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO de origem para apurar supostos danos sofridos devido à tutela antecipada concedida à PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Neste contexto, a Recorrida VANUZA LOPES ROZADO, alegando ser titular de 50% dos direitos oriundos do Contrato de Compra e Venda objeto da ação judicial, requereu a sua intervenção no processo como Assistente Simples do Recorrente.

É importante rememorar que, em um primeiro momento, o Magistrado de Primeiro Grau autorizou a Assistência Simples por meio da Decisão (id. 3694908, fls. 1.636/1.639-verso), a qual, foi anulada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível quando do julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005296-84.2021.8.08.0000 (Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA), na medida em que aspectos relevantes acerca da matéria não haviam sido enfrentados pelo Juízo a quo.

Deste modo, em novo pronunciamento, isto é, na Decisão impugnada no presente recurso, houve a reapreciação do pedido de intervenção, sendo a Assistência Simples autorizada sob as premissas de que a anuência do Assistido não é obrigatória e, ainda, que restou evidenciado o interesse jurídico da Recorrida para intervir na condição de Assistente Simples, eis que reconhecido por Sentença transitada em julgado que ela detém 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o mencionado contrato.

Feito esses breves apontamentos, cumpre assentar, de plano, a viabilidade técnico-processual do deferimento da Assistência Simples em sede de Liquidação de Sentença.

Neste particular, sob a premissa de que a Liquidação de Sentença se desenvolve em atividade cognitiva, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem admitido a intervenção do Assistente Simples no procedimento liquidatório, in litteris:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS QUE FORAM EXAMINADAS. INTERESSE JURÍDICO E INTERESSE ECONÔMICO. CONCEITOS INDIVIDUALIZÁVEIS. INTERESSE JURÍDICO QUE PRESSUPÕE O RISCO DE O PROCESSO AFETAR A EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU OBRIGAÇÃO DE QUEM PRETENDE INTERVIR. REPERCUSSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM EM QUE SE EXERCE ATIVIDADE COGNITIVA COMPLEMENTAR QUE ADMITE, EM TESE, A EXTINÇÃO DO DIREITO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO NA HIPÓTESE DE LIQUIDAÇÃO ZERO. INTERESSE JURÍDICO DO ADVOGADO DESTITUÍDO PRESENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESERVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. REEXAME DA QUESTÃO RELACIONADA AO DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS DESTITUÍDO. LEGITIMIDADE DO ASSISTIDO, MAS NÃO DO ADVERSÁRIO DO ASSISTIDO. RESERVA DOS HONORÁRIOS NO BOJO DO PROCESSO EM QUE ATUOU. ADMISSIBILIDADE QUANDO AUSENTE LITÍGIO COM O EX-CLIENTE, DÚVIDA SOBRE VALOR OU RISCO DE TUMULTO OU FORMAÇÃO DE LIDE PARALELA. AUSÊNCIA DE PROVA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DESSEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS.

1- Recurso especial interposto em 27/07/2017 e atribuído à Relatora em 25/05/2018.

2- Os propósitos recursais consistem em definir, para além da suposta negativa de prestação jurisdicional: (i) se é jurídico o interesse do advogado que foi destituído após patrocinar os interesses do vencedor na fase de conhecimento e que foi admitido no processo ao fundamento de que o resultado da fase de liquidação influenciará a sua relação jurídica com o assistido, pois com ele possui contrato de honorários com cláusula de êxito; (ii) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação que indefere o ingresso de terceiro na qualidade de assistente simples (iii) se é admissível o debate acerca da reserva de honorários de procurador destituído no âmbito da liquidação de sentença proferida em ação ajuizada pelo assistido em face do devedor.

3- Não é omisso ou obscuro o acórdão que se pronuncia, de forma clara e efetiva, sobre as questões aventadas pela parte.

4- A exata conceituação do interesse jurídico e a sua adequada distanciação do conceito de interesse econômico são questões de acentuada complexidade, pois é difícil estabelecer essa distinção em circunstâncias limítrofes e nas quais as diferenças entre o interesse jurídico e o interesse econômico, embora sabidamente existentes, sejam muito tênues, adotando essa Corte a tese de que o interesse jurídico que permite a assistência surge quando o resultado do processo pode afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação daquele que pretende intervir como assistente, sem prejuízo de o interesse jurídico vir acompanhado repercussões econômicas que não possuam o condão de desnaturá-lo. Precedentes.

5- Considerando que a fase de liquidação de sentença, embora de natureza controvertida, desenvolve-se mediante atividade cognitiva complementar à cognição exercida na fase de conhecimento, pois se limita a apuração do valor da condenação que fora estabelecido genericamente na sentença de mérito, é correto concluir que na liquidação por artigos, agora chamada de liquidação pelo procedimento comum, existe a possibilidade de prejuízo concreto à existência do direito aos honorários de advogado pactuados com cláusula de êxito na hipótese da chamada liquidação zero, que, embora devesse ser rara, vem frequentemente sendo objeto de exame pelo Poder Judiciário.

6- A decisão interlocutória que defere a reserva de honorários contratuais em fase de liquidação de sentença é recorrível de imediato, por agravo de instrumento, em razão da regra contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes.

7- O adversário do assistido não tem legitimidade recursal para provocar o reexame da questão relacionada a reserva dos honorários pactuados entre o assistido e o assistente, na medida em que a referida questão diz respeito a relação jurídica distinta da que originou o processo.

8- É admissível o destacamento dos honorários contratuais por êxito devidos ao patrono destituído, no bojo do processo em que atuou, quando não houver litígio entre ele e o ex-cliente, dúvida sobre o valor, risco de tumulto ou formação de lides paralelas, circunstâncias que não se presumem ou se inferem, mas, ao revés, devem ser provadas.

- É inadmissível o recurso especial fundado na divergência quando dessemelhantes as premissas fáticas que fundam o acórdão recorrido e os paradigmas.

10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp n. 1.798.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019.)

Ademais, precisamente diante da inafastável premissa de que se desenvolverá ampla atividade cognitiva na Liquidação por Arbitramento de origem, não há se falar em eventual risco de qualquer vulneração à coisa julgada, porquanto ainda serão objeto de profícua apuração os supostos danos causados em virtude da revogação da tutela de urgência primitivamente concedida na Ação Ordinária originária.

No que concerne ao requisito do interesse jurídico, subsiste a diretriz jurisprudencial de que “a assistência simples, disciplinada no art. 119 do Código de Processo Civil, não há de ser o interesse meramente econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o objeto da ação, mas sim, o interesse jurídico, vinculado à existência de uma relação jurídica do terceiro com o assistido. Além disso, pressupõe que o terceiro demonstre a presença de interesse jurídico na causa” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.829.632/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Importa insistir no ponto para enfatizar que “a exata conceituação do interesse jurídico e a sua adequada distanciação do conceito de interesse econômico são, conforme reconhece a doutrina e a jurisprudência, questões de acentuada complexidade, na medida em que é frequentemente difícil estabelecer essa distinção em circunstâncias limítrofes e nas quais as diferenças entre o interesse jurídico e o interesse econômico, embora sabidamente existentes, sejam muito tênues. (...) É correto concluir, pois, que o interesse jurídico que justifica a intervenção do terceiro como assistente simples decorre do simples fato de ser possível, em tese, que do processo de que não participou resulte decisão que possa afetar a existência de um direito próprio de que é titular, admitindo-se, inclusive, a existência de repercussões econômicas como decorrência do interesse jurídico. Assim, embora realmente inexista a figura do “interesse econômico com reflexo jurídico” a que se referiu o acórdão recorrido, há, todavia, a figura do “interesse jurídico com reflexo econômico”, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte” (STJ - REsp n. 1.798.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019).

Na espécie, resulta incontroverso que a Recorrida logrou êxito em comprovar que obteve Sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta em face do Recorrente, onde foi reconhecido à Recorrida, na proporção de 50% (cinquenta por cento), os direitos relativos ao Contrato de Promessa de Compra e Venda objeto da lide (fls. 1.403/1.405).

Desta feita, tem-se por configurado o interesse jurídico da Recorrida de intervir no feito de origem na condição de Assistente Simples, eis que o desfecho da Liquidação por Arbitramento de origem certamente poderá produzir reflexos nos direitos de sua titularidade, inclusive, sob a ótima econômica, o que não afasta, por si só, a configuração do aludido pressuposto para a sua intervenção, consoante enfatizado pela diretriz jurisprudencial em comento.

Impende assinalar, por oportuno e relevante, que “a anuência dos assistidos não é condição obrigatória para o deferimento do pedido de assistência simples, uma vez que, havendo divergência entre eles, caberá ao Juízo decidir a questão, nos termos dos arts. 50 e 51 do CPC/1973 [correspondente aos artigos 119 e 120 do CPC/2015]” (STJ - AgInt no REsp n. 1.560.772/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Atrelado a isso, não infirma a viabilidade da referida intervenção a circunstância afirmada pelo Recorrente de que “existe litígio pendente a respeito do direito que ela afirma possuir sobre o bem objeto da demanda da origem, materializada na Querela Nullitatis, autos n. 0039870-30.2013.8.08.0024, em curso perante do Foro de Vitória-ES”.

Isto porque, na esteira do que observado pelo Eminente Relator, “não há comprovação, até o presente momento, de que a referida decisão teria sido desconstituída. Deste modo, por enquanto, o direito da terceira interveniente permanece hígido”.

Por fim, importa examinar a insurgência do Recorrente quanto ao fato de o Magistrado de Primeiro Grau ter permitido que a Recorrida intervenha no feito como Assistente Simples com a expressa advertência de que a intervenção opera-se “sem qualquer relação de subordinação”. Eis o que consta da Decisão recorrida, in litteris:

“Diante disso, tendo em vista que no caso vertente restou demonstrado o nítido interesse jurídico da assistente na presente demanda, conforme evidenciado na decisão de fls. 1636/1639, bem como pelo fato de que o deferimento do pedido de assistência simples prescinde da anuência do assistido, entendo por bem manter a decisão que deferiu o requerimento de ingresso da assistente no feito na condição de assistente simples sem qualquer relação de subordinação, superando-se assim a análise quanto ao pleito de litisconsorte passivo da Sra. Vanuza.

Proceda-se a escrivania a inclusão da Sra. Vanuza Lopes Rozado como Assistente Simples, intimando-a de todos os atos processuais de agora em diante.” (fl. 1.843)

A propósito da matéria, a Doutrina leciona que o Assistente Simples “tem os mesmos poderes e os mesmos ônus da parte assistida. Todavia, sua atividade processual é subordinada à do assistido, não podendo praticar atos contrários à vontade do assistido. Havendo omissão do assistido, pode o assistente simples supri-la, desde que não aja em desconformidade com a vontade do assistido. Por exemplo, pode recorrer, se o assistido não o fez; mas não pode recorrer se o assistido renunciou ao poder de recorrer ou se desistiu de recurso por ele interposto (Nery. Recursos 7, n. 3.4.1.2, p. 295). Pode o assistente simples: a) arguir qualquer matéria de ordem pública, a cujo respeito à lei impõe ao juiz o conhecimento de ofício (v.g., CPC 485 § 3.º e 337 § 5.º); b) contestar a ação; c) alegar prescrição e decadência do direito do autor, ainda que não o tenha feito o réu assistido; d) arguir o impedimento do juiz; e) arguir a suspeição do juiz relativamente a ele assistente; f) arguir a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; g) praticar atos de andamento do processo; h) arguir a falsidade de documento ( CPC 430); i) requerer e produzir provas em benefício da parte assistida; j) requerer diligências; l) participar ativamente da audiência de instrução e julgamento; m) interpor recursos, desde que o assistido não tenha renunciado ao poder de recorrer ou desistido de recurso já interposto; n) interpor recurso adesivo, pois o termo “parte”, do CPC 996 caput e 997 caput, significa parte recorrente (Maurício. Assistência simples, 120; Arruda Alvim. CPCC, v. 3, 60; Nery. Recursos 7, n. 3.4.1.2, p. 295)." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. E-book).

Precisamente sob a premissa de que a atuação do Assistente subordina-se à do Assistido, ou seja, não pode se contrapor aos interesses deste, é importante destacar, à guisa de exemplo, que “a Corte Especial pacificou o entendimento segundo o qual o assistente simples pode interpor recurso, salvo se houver vontade expressa do assistido em sentido contrário (EREsp n. 1.068.391/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 29/8/2012, DJe 7/8/2013)” (STJ - AgRg no AREsp n. 768.479/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016).

No caso em apreço, poder-se-ia até imaginar que será de todo improvável eventual ato da Recorrida, enquanto Assistente Simples, que venha se revelar contrário aos interesses do Recorrente, eis que ambos buscarão um resultado mais exitoso possível na Liquidação por Arbitramento.

Entretanto, na medida em que constou da Decisão recorrida que a intervenção da Recorrida se dará “sem qualquer relação de subordinação”, tem-se por indispensável extirpar do Decisum tal compreensão, por não se encontrar em consonância com os limites de atuação do Assistente Simples, os quais, como visto, não poderão ser contrários aos interesses do Assistido, ora Recorrente.

Isto posto, com a devida vênia dos Eminentes Desembargadores que professaram compreensão distinta, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para estabelecer que a atuação processual da Recorrida, na condição de Assistente Simples, subordina-se aos interesses do Recorrente enquanto Assistido.

É como Voto, respeitosamente.

*

jrp*

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, v. 1., p. 481.

2
ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 209-210.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010871-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE REGATTIERI FILHO

AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VANUZA LOPES ROZADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
Advogados do(a) AGRAVADO: TOMAS BALDO PREMOLI - ES22615-A, ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, contra a decisão com reproduzida no evento ID nº 3694906 que, nos autos da ação ordinária de rescisão contratual contra si movida por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, em fase de liquidação, na forma do art. 302, inciso I e parágrafo único, do CPC, deferiu o pedido de
VANUZA LOPES ROZADO
para ingressar na lide na qualidade de assistente simples.

Nas razões recursais de evento ID nº 3694891, o agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, sob o argumento, em síntese, de que
(
I)
há discordância do agravante em relação à assistência, de modo que, em sendo a vontade do assistente subordinada à do assistido, aquele só pode atuar se este assim desejar;
(II)
a intervenção de terceiros na modalidade da assistência simples não é cabível após a formação de coisa julgada, estando o processo em fase de liquidação;
(
I
I
I
)
“em sede de liquidação, é vedada a alteração do conteúdo da sentença”, e, “por efeito dos limites subjetivos da coisa julgada (PROENG e o agravante), provém a notória ilegitimidade da agravada Vanuza para participar da liquidação da sentença”.

Depreende-se dos autos que, na origem, cuida-se de “
ação ordinária”
ajuizada por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face de

JOSÉ REGATTIERI FILHO
,
na qual pugna pela rescisão contratual do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 14 de julho de 1999, diante do inadimplemento das obrigações pelo agravante a partir de dezembro de 2002.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração da posse do imóvel, medida que restou deferida no decorrer do trâmite processual, após obtenção de decisão favorável em sede de agravo de instrumento (nº 048.049.001.471), em agosto de 2004.

No entanto, no decorrer da instrução processual, o processo foi extinto sem resolução de mérito em novembro de 2012 devido à ausência de interesse processual da
PROENG
, uma vez que o agravante não havia sido constituído em mora, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Após a interposição de recursos nas instâncias superiores, o referido comando judicial se manteve inalterado. Em virtude da extinção do feito sem resolução do mérito, houve revogação da tutela de urgência outrora deferida.

Por tal motivo, o ora agravante formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento, para apurar os danos por ele sofridos em virtude do deferimento do pleito antecipatório formulado pela ora agravada,
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
tal como preconiza o artigo 302, inciso I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em seguida,
VANUZA LOPES ROZADO
,
terceira interveniente, acostou petição nos autos também requerendo a liquidação de sentença por arbitramento, e pleiteando seu ingresso no feito na qualidade de assistente simples de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
.

Para justificar seu interesse jurídico, aduziu que
“é ex-esposa do requerido (...) e titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos oriundos da presente ação judicial, conforme sentença transitada em julgado proferida nos autos do Processo nº 0039870-30.2013.8.08.0024 e mantida na íntegra pelo Egrégio Tribunal de Justiça em acórdão proferido na Ação Rescisória nº 0002042-33.2017.8.08.0000”
, e que
“requer seu ingresso no feito, pois é titular de matade dos direitos inerentes ao imóvel e ao contrato outrora celebrado entre
JOSÉ REGATTIERI FILHO
e
PROENG
”.

O referido pedido foi deferido pelo Juízo
a quo
,
cuja decisão foi objeto de recurso direcionado a este Tribunal, à época sob relatoria do Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. Na oportunidade, o recurso foi provido para anular o referido comando decisório, por ausência de fundamentação.

Ato contínuo, nova decisão foi prolatada (ID nº 3694906), deferindo, novamente, o referido pedido de intervenção nos seguintes termos:

"[...] tendo em vista que no caso vertente restou demonstrado o nítido interesse jurídico da assistente na presente demanda, conforme evidenciado na decisão de fls. 1636/1639, bem como pelo fato de que o deferimento do pedido de assistência simples prescinde de anuência do assistido, entendo por bem manter a decisão que deferiu o requerimento da assistente na presente demanda, conforme evidenciado na decisão de fls. 1636/1639, bem como pelo fato de que o deferimento do pedido de assistência simples prescinde da anuência do assistido, entendo por bem manter a decisão que deferiu o requerimento de ingresso da assistente no feito na condição de assistente simples sem qualquer relação de subordinação".

E foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Feitas estas considerações preliminares, da análise das razões recursais, vislumbra-se que a controvérsia se cinge em aferir se é cabível a intervenção de terceiros na modalidade assistência simples
a
)
após o trânsito em julgado da sentença, já na fase executiva; e
b
)
dispensando a anuência da parte assistida.

Sobre a aludida modalidade interventiva, sabe-se que essa consiste em situação na qual
“o terceiro ingressa no feito afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida”
1
.

Não se desconhece a divergência jurisprudencial e doutrinária a respeito das fases processuais em que a sobredita intervenção revela-se cabível. O debate parte da redação do artigo 119, do Código de Processo Civil, que preleciona o que se segue:

Art. 119
. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a
sentença seja favorável
a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único
. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Em virtude da terminologia “sentença”, há quem defenda, como Thereza Alvim, que a assistência simples apenas seria compatível com a fase de conhecimento, e não com a fase de execução:

“O terceiro, que poderia ter ingressado como assistente simples no processo de conhecimento e não o fez, não poderá ingressar, como tal, no processo de execução, onde não haverá uma sentença de mérito, definidora de direitos. Aliás, mesmo que tenha sido assistente no processo de conhecimento, sua intervenção cessa no momento da prestação da tutela jurisdicional de conhecimento, não estando ele amparado por lei para pedir ingresso no processo de execução, porque lhe faltará interesse, desde que não será ele a ser satisfeito pela condenação ou a satisfazê-la”.
2

Não obstante, há corrente em sentido contrário, à qual ora se adere, que compreende que a referida interpretação não é a mais adequada, e que, na realidade, os dois únicos requisitos necessários para o deferimento da assistência são
(
i
)
processo pendente – independentemente da fase em que se encontra; e
(
ii
)
interesse jurídico do terceiro devidamente demonstrado.

Nessa esteira, considera-se que há interesse jurídico quando os efeitos do processo alcancem, de forma reflexa, a esfera jurídica de terceiro, o qual possui uma relação jurídica conexa com aquela discutida em juízo.

Por tal motivo, não procede a alegação de que os efeitos reflexos que atingirão terceiro se limitam, apenas, à fase de conhecimento. Na realidade, o interesse do terceiro interveniente subsiste mesmo após a prolação da decisão judicial e inclusive na fase executiva, oportunidade na qual poderá auxiliar o assistido para que a execução seja frutífera, quando, de fato, poderá haver satisfação do direito pretendido. Nesse sentido:

"Temos para nós, todavia, que, se como regra, não deve ser admitida a assistência na execução,
toda vez que houver espaço para o juiz desenvolver alguma atividade cognitiva na execução, essa modalidade de intervenção de terceiros deve ser admitida
. (grifo nosso) (ALVIM, Eduardo Arruda; GRANADO, Daniel Willian; FERREIRA, Eduardo Aranha.
Direito processual civil
. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 418 [e-book])".

"Das modalidades típicas de intervenção de terceiro previstas no Livro 1 do CPC [1973] (assistência, oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo e recurso de terceiro), apenas a assistência e o recurso de terceiro são cabíveis no procedimento executivo. As demais espécies pressupõem discussão em torno da existência de algum direito a uma prestação, normalmente em processo condenatório. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
– execução. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, v. 5., p. 224)".

"Em que pesem os argumentos dos autores expostos, parece-nos que a melhor orientação é a da segunda corrente, de excetuar a possibilidade de assistência apenas no processo de execução propriamente dito, já que, contrariamente à terceira corrente, já se admite uma sentença de mérito na execução, mas não vislumbramos nela a presença de interesse a ensejar a intervenção do assistente, se não for nas hipóteses de embargos e de
liquidação de sentença
. (grifo nosso) (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Manual de direito processual civil contemporâneo
. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 284 [e-book])".

A propósito, o referido entendimento também vem sendo seguido por outros Tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Desapropriação indireta.
Sentença de procedência do pedido inicial. Fase de seu cumprimento. Pedido de deferimento de intervenção de terceiro, na modalidade de assistência simples, que foi deferido pelo juízo a quo
na decisão agravada. Insurgência do município do Rio de Janeiro. Alegação de que o espólio de Sebastião pinto costa, que teve deferida a intervenção na lide como assistente simples da parte autora, é somente um credor da parte, inexistindo qualquer reflexo do feito originário em sua relação jurídica com a demandante, sendo seu interesse para integrar a lide puramente econômico e não jurídico, pelo que descabida a intervenção. Acórdão que negou provimento ao recurso. Espolio agravado que persegue crédito do advogado que patrocinou os interesses dos autores durante todo o processo de conhecimento e início do cumprimento de sentença.
Possibilidade de deferimento da intervenção de terceiro, na modalidade da assistência simples, uma vez que a relação jurídica entre o patrono e os autores seria afetada pelo desenrolar do cumprimento de sentença.
(...)
(TJRJ; AI 0050426-16.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 06/05/2022; Pág. 286)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Intervenção de terceiros. Sublocatários. Possibilidade de ingresso nos autos, na forma de assistência simples, em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença
. Inteligência do art. 119, parágrafo único, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2203003-18.2018.8.26.0000; Ac. 12116291; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 18/12/2018; DJESP 24/01/2019; Pág. 3597)

Aliás, sequer se trata de fase executiva propriamente dita, mas mera liquidação de sentença, que, a rigor, constitui prolongamento da fase cognitiva, ou seja, ato judicial complementar à sentença que constituiu o título executivo judicial, tornando-o, após o encerramento dessa fase, exequível, consoante abalizada doutrina:

"
Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva
, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva. (grifo nosso) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1.414 [e-book])".

Não há que se falar em violação dos limites subjetivos da coisa julgada, na presente hipótese, por que a bem da verdade, o direito à indenização por perdas e danos, eventualmente decorrentes da efetivação da tutela provisória de urgência, somente surgiu com a extinção do feito sem resolução de mérito, atraindo a incidência do art. 302, inciso I, do CPC. Trata-se, assim, de situação jurídica que nasce no momento em que transita em julgado a sentença terminativa, ensejando a cessação da eficácia da decisão provisória anteriormente proferida e o consequente dever de indenizar perdas e danos, se houver.

Diante do exposto, é possível o deferimento do pedido de assistência simples na fase de liquidação/cumprimento de sentença, justamente porque
o interesse jurídico subsiste durante todas as fases do procedimento, não se extinguindo quando da prolação de decisão no processo de conhecimento.

No caso em apreço, o interesse jurídico de

VANUZA LOPES ROZADO

é notório e não se limita a interesse meramente econômico, na medida em que
apresentou decisão transitada em julgado por meio da qual restou reconhecido que a terceira é titular de 50% (cinquenta por cento) dos direitos oriundos do contrato objeto da presente demanda.
Trata-se, bem é de ver, de titularidade de direitos.

Ressalto, por oportuno, que a despeito de o agravante afirmar que
“ao contrário do que sustentou Vanuza, existe litígio pendente a respeito do direito que ela afirma possuir sobre o bem objeto da demanda da origem, materializada na
Querela Nullitatis
”
, certo é que não há comprovação, até o presente momento, de que a referida decisão tenha sido desconstituída. Deste modo, por enquanto, o direito da terceira interveniente permanece hígido.

Dando prosseguimento, o argumento do agravante no sentido de que não é possível o deferimento da assistência simples sem anuência do assistido também não merece prosperar.

Para corroborar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sentido contrário, preconizando que
“
a anuência dos assistidos não é condição obrigatória para o deferimento do pedido de assistência simples, uma vez que, havendo divergência entre eles, caberá ao Juízo decidir a questão
, nos termos dos arts. 50 e 51 do CPC/73
[arts. 119 e 120 do CPC/15]”. (AgInt no REsp n. 1.560.772/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020)

Diante das premissas narradas, estando demonstrado o interesse jurídico da terceira interveniente, é compatível a sua atuação no processo, no mínimo, na qualidade de assistente simples, não havendo que se falar em indeferimento de seu pedido apenas porque a parte assistida não anuiu com a intervenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMEN
TO
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, v. 1., p. 481.

2
ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 209-210.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER do Recurso de Agravo de Instrumento e a ele NEGAR PROVIMENTO.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
em razão da
DECISÃO
(id. 3694906 – fls. 1841/1843), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
instaurada pelo Recorrente em face de
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, cujo
decisum
deferiu o pedido de intervenção de
VANUZA LOPES ROZADO
(ex-Companheira do Recorrente) na condição de
Assistente Simples,
“
sem qualquer relação de subordinação, superando-se assim a análise quanto ao pleito de litisconsorte passivo da Sra. Vanuza
”.

Com efeito, dessume-se das razões recursais que
o Recorrente pretende, em síntese, que seja indeferida a Assistência Simples sob exame, ou, ao menos, que tal intervenção não seja autorizada sem qualquer relação de subordinação aos interesses do Recorrente, enquanto Assistido
.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, diante da presença dos pressupostos legais autorizadores do referido pleito intervencional, impõe-se a manutenção da Decisão recorrida, devendo ser negado provimento ao recurso.

Em igual sentido, pronunciou-se a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que foi proposta
ação ordinária de rescisão contratual C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS
pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face do Recorrente.

De fato, a referida demanda originária tinha por base o
negócio jurídico
denominado de “
Contrato de Compra e Venda
”, cujo objeto consistiu na aquisição do
Posto de Combustível “Pit Stop
”, consoante se constata por meio de suas cláusulas que possuem o seguinte teor,
in litteris:

“
OBJETO
:
JOSÉ REGATTIERE FILHO
, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF/MF sob o no 881.211.357-53 e carteira de identidade no 1010332-ES, residente a Rua Desembargador Santos Neves, nº 1447/501 — Praia do Canto — Vitória/ES, filho de José Regattieri e Alda Simonasse Regattieri,
adquire o Posto de Combustível denominado Pit Stop
, inscrita no CGC sob o no 02.125.728/0001-75 e inscrição estadual nº 081.911.26-2, conforme descrito abaixo:

ART. 1º
:
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16/08/1999 e o restante parcelado em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencendo a primeira em 15/09/1999.

ART 2º
: ATUALIZAÇÃO

Todos os valores a vencer serão atualizados pelo índice pleno da Caderneta de Poupança. Data base: dia 10 de cada mês.

ART 3º
: FORMA DE COBRANÇA E MULTA

3.1
— Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional, e serão emitidos boletos de cobrança bancárias, podendo a critério do vendedor negociar ou alterar a forma de cobrança.

3.2
— Incidirão multa de 2%, juros de 12 a.a. assim como atualização monetária proporcional por atraso de pagamento.

ART 4º
: RESCISÃO

Caso haja Inadimplemento de 6 (seis) parcelas subsequentes ou não, este contrato rescindido de pleno direito sem prejuízo de ações de perdas e danos.

ART. 5º
: CONTRATO COM FRANNEL

O adquirente afirma conhecer e atender na integra, ou em bases que forem negociadas entre as partes, aquele instrumento, datado de 07/11/1997 e com vencimento em 30/04/2002. Não caberá sob nenhuma hipótese qualquer obrigação mesmo que passada em nome do atual vendedor. O adquirente deverá aditivar o contrato ficando este encargo sob sua responsabilidade.

ART. 6º
: OPERAÇÃO DO POSTO

Caberá ao vendedor entregar o Posto livre no que tange a operação, não cabendo ao vendedor qualquer responsabilidade quanto a desocupação dás unidades alugadas ou ocupadas.

ART. 7º
: CONSTRUÇÃO

Todas as construções são partes integrantes do negócio firmado assim como as instalações ambas no estado em que se encontram e que o comprador declara conhecer.

ART. 8º
: COMBUSTÍVEIS/ ÓLEOS/ EQUIPAMENTOS

Tudo que pertence ao atual locatário será removido por pertencer a este não cabendo nesta situação a inclusão como bens negociados, (combustível, óleos, material de pista, Tc...).

ART. 9º
: DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS

Todos os débitos trabalhistas/fiscais que correspondem ao período anterior a esta data serão de responsabilidade do vendedor. Serão também de responsabilidade do vendedor os débitos que possam surgir, da natureza enumerada acima, correspondente as datas anteriores. A partir desta data impostos e tributos são de responsabilidade do comprador.

ART. 10º
: MEDIÇÃO

Os combustíveis serão medidos as 06:00 horas do dia 18/08/1999, devendo este estoque apurado a ser pago em 7 (sete) dias, já os demais materiais deverão ser repassados em 30 (trinta) dias.

ART. 11º
: PRO RATA

Despesas e receitas com dificuldade de mensuração, que impliquem em vencimento nos próximos 30 dias, deverá ser adotado o critério do pró rata.

Sob nenhuma hipótese, despesas consideradas do vendedor, poderão ser abatidas dos valores mensais descritos no art. 10, devendo neste ato, o vendedor pagar em moeda corrente.

ART. 12º
: ESTADO ATUAL

O comprador declara conhecer toda documentação pertinente ao negócio, assim como instalações físicas e de qualquer equipamento não podendo em nenhuma hipótese transferir total ou parcial responsabilidade ao atual vendedor.

ART. 13º
: O Sr. ANTÔNIO CARLOS REGATIERI
, portador do CPF/MF sob o nº 486.525.557-53 avaliza na integra este contrato obrigando-se a endossar também os instrumentos que venham a derivar deste.

ART. 14º
: A PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, através de seu procurador o Sr. NELSON QUINTELA TORRES JÚNIOR, fará toda e qualquer intermediação que for necessária entre o atual vendedor, locatário e comprador.

Fica pactuado que o mesmo retirará os inquilinos em prazo de 60 (sessenta) dias após a posse do Posto, ou realizará os contratos de aluguel entre os inquilinos e atual comprador.

Este contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável.

ART. 15º
: A critério do comprador, desde que já tenha sido recebido pelo vendedor o valor correspondente a área pretendida a razão de RS 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) o m
2
, poderá ser oferecido em garantia hipotecária a Companhia Petrolífera, sempre em nome da vendedora a área objeto do presente, cabendo ao comprador definir a área a hipotecar. Observada a proporcionalidade do valor pago, ficando ainda expressamente ajustado, que o comprador exonera absolutamente a vendedora de toda e qualquer responsabilidade pela dívida eventualmente contraída e garantida pela hipoteca ora autorizada; pactuando-se, enfim, que na hipótese de inadimplir o comprador com a eventual credora hipotecária, o vendedor ficará com direito de exercer a sub-rogação do crédito, afim de resgatar o bem hipotecado, respondendo o comprador neste caso pelo valor da dívida a multa contratual e perdas e danos. Fica ainda convencionado, que, todas as despesas no uso desmembramento da área correrão por conta do promitente comprador.

Vitória/ES 14 de julho de 1999.

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSÉ REGATTIERI FILHO

Fiador

ANTONIO CARLOS REGATTIERI

Testemunha

NELSON QUINTELA TORRES JUNIOR
”

Neste passo, diante do inadimplemento do Recorrido quanto às obrigações do referido contrato, houve a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em que situado tal Posto de Combustível. Entretanto, tal medida foi posteriormente revogada devido à extinção do processo sem resolução de mérito. Em razão disso, o Recorrido instaurou a
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
de origem para apurar supostos danos sofridos devido à tutela antecipada concedida à
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Neste contexto, a Recorrida VANUZA LOPES ROZADO, alegando ser titular de 50% dos direitos oriundos do Contrato de Compra e Venda objeto da ação judicial, requereu a sua intervenção no processo como Assistente Simples do Recorrente.

É importante rememorar que, em um primeiro momento, o Magistrado de Primeiro Grau autorizou a Assistência Simples por meio da
Decisão
(id. 3694908, fls. 1.636/1.639-verso), a qual, foi
anulada
por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
quando do julgamento do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005296-84.2021.8.08.0000 (Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA)
, na medida em que aspectos relevantes acerca da matéria não haviam sido enfrentados pelo Juízo
a quo
.

Deste modo, em novo pronunciamento, isto é,
na Decisão impugnada no presente recurso, houve a reapreciação do pedido de intervenção, sendo a Assistência Simples autorizada
sob as premissas de que a anuência do Assistido não é obrigatória e, ainda, que restou evidenciado o interesse jurídico da Recorrida para intervir na condição de Assistente Simples, eis que reconhecido por Sentença transitada em julgado que ela detém 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o mencionado contrato.

Feito esses breves apontamentos, cumpre assentar, de plano, a
viabilidade técnico-processual do deferimento da Assistência Simples em sede de Liquidação de Sentença
.

Neste particular, sob a premissa de que a
Liquidação de Sentença
se desenvolve em
atividade cognitiva
, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

tem admitido a intervenção do Assistente Simples no procedimento liquidatório
,
in litteris
:

EMENTA
: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS QUE FORAM EXAMINADAS. INTERESSE JURÍDICO E INTERESSE ECONÔMICO. CONCEITOS INDIVIDUALIZÁVEIS. INTERESSE JURÍDICO QUE PRESSUPÕE O RISCO DE O PROCESSO AFETAR A EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU OBRIGAÇÃO DE QUEM PRETENDE INTERVIR. REPERCUSSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM EM QUE SE EXERCE ATIVIDADE COGNITIVA COMPLEMENTAR QUE ADMITE, EM TESE, A EXTINÇÃO DO DIREITO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO NA HIPÓTESE DE LIQUIDAÇÃO ZERO. INTERESSE JURÍDICO DO ADVOGADO DESTITUÍDO PRESENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RESERVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. POSSIBILIDADE. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. REEXAME DA QUESTÃO RELACIONADA AO DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS DESTITUÍDO. LEGITIMIDADE DO ASSISTIDO, MAS NÃO DO ADVERSÁRIO DO ASSISTIDO. RESERVA DOS HONORÁRIOS NO BOJO DO PROCESSO EM QUE ATUOU. ADMISSIBILIDADE QUANDO AUSENTE LITÍGIO COM O EX-CLIENTE, DÚVIDA SOBRE VALOR OU RISCO DE TUMULTO OU FORMAÇÃO DE LIDE PARALELA. AUSÊNCIA DE PROVA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DESSEMELHANÇA FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS.

1
- Recurso especial interposto em 27/07/2017 e atribuído à Relatora em 25/05/2018.

2
- Os propósitos recursais consistem em definir, para além da suposta negativa de prestação jurisdicional: (i) se é jurídico o interesse do advogado que foi destituído após patrocinar os interesses do vencedor na fase de conhecimento e que foi admitido no processo ao fundamento de que o resultado da fase de liquidação influenciará a sua relação jurídica com o assistido, pois com ele possui contrato de honorários com cláusula de êxito; (ii) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação que indefere o ingresso de terceiro na qualidade de assistente simples (iii) se é admissível o debate acerca da reserva de honorários de procurador destituído no âmbito da liquidação de sentença proferida em ação ajuizada pelo assistido em face do devedor.

3
- Não é omisso ou obscuro o acórdão que se pronuncia, de forma clara e efetiva, sobre as questões aventadas pela parte.

4
-
A exata conceituação do interesse jurídico e a sua adequada distanciação do conceito de interesse econômico são questões de acentuada complexidade, pois é difícil estabelecer essa distinção em circunstâncias limítrofes e nas quais as diferenças entre o interesse jurídico e o interesse econômico, embora sabidamente existentes, sejam muito tênues, adotando essa Corte a tese de que o interesse jurídico que permite a assistência surge quando o resultado do processo pode afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação daquele que pretende intervir como assistente, sem prejuízo de o interesse jurídico vir acompanhado repercussões econômicas que não possuam o condão de desnaturá-lo. Precedentes
.

5-
Considerando que a fase de liquidação de sentença, embora de natureza controvertida, desenvolve-se mediante atividade cognitiva complementar à cognição exercida na fase de conhecimento, pois se limita a apuração do valor da condenação que fora estabelecido genericamente na sentença de mérito, é correto concluir que na liquidação por artigos, agora chamada de liquidação pelo procedimento comum, existe a possibilidade de prejuízo concreto à existência do direito aos honorários de advogado pactuados com cláusula de êxito na hipótese da chamada liquidação zero, que, embora devesse ser rara, vem frequentemente sendo objeto de exame pelo Poder Judiciário
.

6
- A decisão interlocutória que defere a reserva de honorários contratuais em fase de liquidação de sentença é recorrível de imediato, por agravo de instrumento, em razão da regra contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes.

7
- O adversário do assistido não tem legitimidade recursal para provocar o reexame da questão relacionada a reserva dos honorários pactuados entre o assistido e o assistente, na medida em que a referida questão diz respeito a relação jurídica distinta da que originou o processo.

8
- É admissível o destacamento dos honorários contratuais por êxito devidos ao patrono destituído, no bojo do processo em que atuou, quando não houver litígio entre ele e o ex-cliente, dúvida sobre o valor, risco de tumulto ou formação de lides paralelas, circunstâncias que não se presumem ou se inferem, mas, ao revés, devem ser provadas.

9
- É inadmissível o recurso especial fundado na divergência quando dessemelhantes as premissas fáticas que fundam o acórdão recorrido e os paradigmas.

10
- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ
- REsp n. 1.798.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019.)

A
demais, precisamente diante da inafastável premissa de que se desenvolverá ampla atividade cognitiva na Liquidação por Arbitramento de origem,
não há se falar em eventual risco de qualquer vulneração à coisa julgada
, porquanto ainda serão objeto de profícua apuração os supostos danos causados em virtude da revogação da tutela de urgência primitivamente concedida na Ação Ordinária originária.

No que concerne ao requisito do
interesse jurídico
, subsiste a diretriz jurisprudencial de que “
a
assistência simples, disciplinada no art. 119 do Código de Processo Civil,
não há de ser o interesse meramente econômico
no resultado ou no proveito da situação que constitui o objeto da ação, mas sim,
o interesse jurídico, vinculado à existência de uma relação jurídica do terceiro com o assistido
. Além disso, pressupõe que o terceiro demonstre a presença de
interesse jurídico na causa
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.829.632/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Importa insistir no ponto para enfatizar que “
a exata conceituação do interesse jurídico e a sua adequada distanciação do conceito de interesse econômico são, conforme reconhece a doutrina e a jurisprudência,
questões de acentuada complexidade, na medida em que é frequentemente difícil estabelecer essa distinção em circunstâncias limítrofes e nas quais as diferenças entre o interesse jurídico e o interesse econômico
, embora sabidamente existentes, sejam muito tênues. (...) É correto concluir, pois, que
o interesse jurídico que justifica a intervenção do terceiro como assistente simples decorre do simples fato de ser possível, em tese, que do processo de que não participou resulte decisão que possa afetar a existência de um direito próprio de que é titular
, admitindo-se, inclusive, a existência de repercussões econômicas como decorrência do interesse jurídico. Assim, embora realmente inexista a figura do “interesse econômico com reflexo jurídico” a que se referiu o acórdão recorrido,
há, todavia, a figura do “interesse jurídico com reflexo econômico”, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte
”
(
STJ
- REsp n. 1.798.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019).

Na espécie, resulta incontroverso que a Recorrida logrou êxito em comprovar que obteve
Sentença transitada em julgado
, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO LITIGIOSO
proposta em face do Recorrente, onde foi reconhecido à Recorrida, na proporção de 50% (cinquenta por cento), os direitos relativos ao Contrato de Promessa de Compra e Venda objeto da lide (fls. 1.403/1.405).

Desta feita,
tem-se por configurado o interesse jurídico da Recorrida de intervir no feito de origem na condição de Assistente Simples
, eis que o desfecho da Liquidação por Arbitramento de origem certamente poderá produzir reflexos nos direitos de sua titularidade, inclusive, sob a ótima econômica, o que não afasta, por si só, a configuração do aludido pressuposto para a sua intervenção, consoante enfatizado pela diretriz jurisprudencial em comento.

Impende assinalar, por oportuno e relevante, que “
a anuência dos assistidos não é condição obrigatória para o deferimento do pedido de assistência simples
, uma vez que, havendo divergência entre eles, caberá ao Juízo decidir a questão, nos termos dos arts. 50 e 51 do CPC/1973
[correspondente aos artigos 119 e 120 do CPC/2015]
”
(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.560.772/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Atrelado a isso, não infirma a viabilidade da referida intervenção a circunstância afirmada pelo Recorrente de que “
existe litígio pendente a respeito do direito que ela afirma possuir sobre o bem objeto da demanda da origem, materializada na Querela Nullitatis, autos n. 0039870-30.2013.8.08.0024, em curso perante do Foro de Vitória-ES
”.

Isto porque, na esteira do que observado pelo
Eminente Relator
, “
não há comprovação, até o presente momento, de que a referida decisão teria sido desconstituída. Deste modo, por enquanto, o direito da terceira interveniente permanece hígido
”.

Por fim, importa examinar a insurgência do Recorrente quanto ao fato de o
Magistrado de Primeiro Grau
ter permitido que a Recorrida intervenha no feito como Assistente Simples com a expressa advertência de que a intervenção opera-se “
sem qualquer relação de subordinação
”. Eis o que consta da Decisão recorrida,
in litteris:

“Diante disso, tendo em vista que no caso vertente restou demonstrado o nítido interesse jurídico da assistente na presente demanda, conforme evidenciado na decisão de fls. 1636/1639, bem como pelo fato de que o deferimento do pedido de assistência simples prescinde da anuência do assistido,
entendo por bem manter a decisão que deferiu o requerimento de ingresso da assistente no feito na condição de assistente simples sem qualquer relação de subordinação
, superando-se assim a análise quanto ao pleito de litisconsorte passivo da Sra. Vanuza.

Proceda-se a escrivania a inclusão da Sra. Vanuza Lopes Rozado como Assistente Simples, intimando-a de todos os atos processuais de agora em diante.” (fl. 1.843)

A
propósito da matéria, a
Doutrina
leciona que o
Assistente Simples
“
tem os mesmos poderes e os mesmos ônus da parte assistida. Todavia,
sua atividade processual é subordinada à do assistido, não podendo praticar atos contrários à vontade do assistido
. Havendo omissão do assistido, pode o assistente simples supri-la, desde que não aja em desconformidade com a vontade do assistido. Por exemplo, pode recorrer, se o assistido não o fez; mas não pode recorrer se o assistido renunciou ao poder de recorrer ou se desistiu de recurso por ele interposto (Nery. Recursos 7, n. 3.4.1.2, p. 295). Pode o assistente simples: a) arguir qualquer matéria de ordem pública, a cujo respeito à lei impõe ao juiz o conhecimento de ofício (v.g., CPC 485 § 3.º e 337 § 5.º); b) contestar a ação; c) alegar prescrição e decadência do direito do autor, ainda que não o tenha feito o réu assistido; d) arguir o impedimento do juiz; e) arguir a suspeição do juiz relativamente a ele assistente; f) arguir a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; g) praticar atos de andamento do processo; h) arguir a falsidade de documento ( CPC 430); i) requerer e produzir provas em benefício da parte assistida; j) requerer diligências; l) participar ativamente da audiência de instrução e julgamento; m) interpor recursos, desde que o assistido não tenha renunciado ao poder de recorrer ou desistido de recurso já interposto; n) interpor recurso adesivo, pois o termo “parte”, do CPC 996 caput e 997 caput, significa parte recorrente (Maurício. Assistência simples, 120; Arruda Alvim. CPCC, v. 3, 60; Nery. Recursos 7, n. 3.4.1.2, p. 295)
." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. E-book).

Precisamente sob a premissa de que
a atuação do Assistente subordina-se à do Assistido, ou seja, não pode se contrapor aos interesses deste
, é importante destacar, à guisa de exemplo, que “
a Corte Especial pacificou o entendimento segundo o qual o assistente simples pode interpor recurso, salvo se houver vontade expressa do assistido em sentido contrário (EREsp n. 1.068.391/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 29/8/2012, DJe 7/8/2013)
” (
STJ
- AgRg no AREsp n. 768.479/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016).

No caso em apreço, poder-se-ia até imaginar que será de todo improvável eventual ato da Recorrida, enquanto Assistente Simples, que venha se revelar contrário aos interesses do Recorrente, eis que ambos buscarão um resultado mais exitoso possível na Liquidação por Arbitramento.

Entretanto, na medida em que constou da Decisão recorrida que a intervenção da Recorrida se dará
“sem qualquer relação de subordinação”
, tem-se por indispensável extirpar do
Decisum
tal compreensão, por não se encontrar em consonância com os limites de atuação do Assistente Simples, os quais, como visto, não poderão ser contrários aos interesses do Assistido, ora Recorrente.

Isto posto, com a devida vênia dos Eminentes Desembargadores que professaram compreensão distinta, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para estabelecer que a atuação processual da Recorrida, na condição de Assistente Simples, subordina-se aos interesses do Recorrente enquanto Assistido.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR